Tribunal: TJBA
Processo: 8002725-36.2024.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002725-36.2024.8.05.0237

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ESPÓLIO DE GREGÓRIO MACHADO e outros (16)

Advogado(s):YTALO CEDRAZ MORAIS MATOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em ação de desapropriação ajuizada em face do Espólio de Gregório Machado, representado por Joel Santiago Machado, e demais herdeiros e posseiros, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar incorporada ao patrimônio do expropriante área de terra medindo 9.726,655 m2, com as acessões e benfeitorias nela existentes, fixando indenização definitiva em R$ 284.883,91, com incidência da taxa SELIC, e afastando os efeitos materiais da revelia quanto ao preço indenizatório.

O recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi regularmente intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, e requer, subsidiariamente, a homologação do valor ofertado na inicial. Os recorridos, em contrarrazões, defendem a inexistência de prejuízo, a manutenção do valor pericial e o levantamento dos valores depositados.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação regular das partes para manifestação sobre o laudo pericial configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença; e (ii) saber se, superada a preliminar, seria possível manter ou reformar a indenização fixada na origem com base no valor ofertado pelo expropriante.

III. Razões de decidir

Consta dos autos despacho proferido em 22.07.2025 determinando a intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial. Contudo, não houve publicação regular do pronunciamento judicial nem registro de intimação válida do Estado da Bahia para impugnação, apresentação de quesitos suplementares ou manifestação técnica.

A falta de intimação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como os arts. 9º, 10 e 477, § 1º, do CPC, pois impede a fiscalização da prova técnica e o exercício da impugnação pelas partes. Em ação de desapropriação, a perícia é elemento central para definição do justo preço, o que torna indispensável a prévia oitiva dos litigantes sobre o laudo.

A irregularidade processual compromete a validade da sentença, que se fundou em prova pericial sem observância da etapa procedimental essencial. Prejudicado, assim, o exame das demais insurgências recursais relativas ao valor da indenização e aos efeitos da revelia.

IV. Dispositivo

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja regularmente publicada a decisão de 22.07.2025 e franqueada às partes a manifestação sobre o laudo pericial, com posterior prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10 e 477, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0000038-71.1995.8.05.0228, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, publ. 09.07.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8034033-30.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, publ. 14.06.2022.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002725-36.2024.8.05.0237, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e como apelados ESPÓLIO DE GREGÓRIO MACHADO e OUTROS.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do apelo e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237